Tribunal: TJBA
Processo: 0531006-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0531006-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EVERTON LOPES SODRE

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: Des. Nilson Castelo Branco

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA COM OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O MINISTÉRIO PÚBLICO E A PROCURADORIA DE JUSTIÇA MANIFESTARAM-SE PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Everton Lopes Sodré contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). O apelante, assistido pela Defensoria Pública, requereu sua absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), argumentando que o decreto condenatório se fundamentou exclusivamente no relato da vítima, em violação ao art. 155 do CPP. Subsidiariamente, postulou o redimensionamento da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, insurgindo-se contra a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, ainda, pugnou pela aplicação do regime inicial aberto. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo não provimento do recurso, defendendo a robustez do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se há violação ao art. 155 do CPP por fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais; (ii) se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e das consequências do crime; (iii) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O conjunto probatório é coeso, convergente e suficiente para demonstrar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. A vítima narrou os fatos, em juízo, de forma segura e detalhada, ratificando integralmente os elementos informativos da fase investigativa. Descreveu que o acusado, mediante ameaça com faca contra sua filha, subtraiu celular e numerário. Consta dos autos a demonstração documental de que o réu foi preso em flagrante, na posse da res furtiva, sendo esta integralmente restituída à ofendida, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 06 do ID 96166665 e Auto de Restituição de fl. 09 do ID 96166665. As declarações da ofendida, em juízo, também são convergentes com o depoimento dos policiais militares ouvidos na fase investigativa, que afirmaram ter localizado o apelante baleado, em posse de faca, do aparelho celular e da quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três reais). Além disso, o próprio acusado confessou a prática do crime em sede policial.

4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso, não há violação ao art. 155 do CPP, pois os elementos informativos da fase inquisitorial foram devidamente corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

5. Quanto à dosimetria, a valoração negativa da conduta social com fundamento na ausência de comprovação de atividade laboral lícita é inidônea. Conforme o Tema Repetitivo 1.077 do STJ, a conduta social deve ser aferida a partir de dados concretos do comportamento do agente no convívio familiar e comunitário, não se confundindo com sua situação econômica ou profissional. Em contexto de desigualdade social e desemprego estrutural, a ausência de trabalho formal não pode ser interpretada como desvio de conduta.

6. A valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida, pois o fechamento do estabelecimento comercial, a necessidade de acompanhamento psicológico da filha da vítima e a mudança de domicílio, motivados pelo trauma, extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal de roubo. Dessa forma, impõe-se a reforma proporcional da pena-base, ficando estipulada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

7. O réu faz jus à atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, que estabelece seu reconhecimento quando o acusado admite a autoria perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido colhida apenas na fase inquisitorial ou de o magistrado mencioná-la expressamente na sentença. Todavia, em observância à Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, reduzindo-se a reprimenda ao piso de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

8. A existência de vetoriais negativas constitui fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso, ainda que o apenado seja primário e a reprimenda não exceda 04 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, motivo pelo qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da conduta social, reformando proporcionalmente a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão; aplicar a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal, para tornar definitiva a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo o regime inicial semiaberto, por força da valoração negativa das consequências do crime.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para sustentar a condenação quando o ofendido presta depoimento seguro, detalhado e isento de contradições, amparado por elementos objetivos como prisão em flagrante, apreensão dos bens subtraídos e confissão extrajudicial do acusado. 2. A conduta social deve ser aferida a partir de dados concretos do comportamento do agente no convívio familiar e comunitário, sendo inidônea a valoração negativa fundamentada exclusivamente na ausência de comprovação de atividade laboral lícita. 3. O réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando admite a autoria perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ter sido utilizada como fundamento da condenação ou de ter sido ratificada em juízo. 4. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 5. A existência de vetoriais negativas constitui fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso, ainda que o apenado seja primário e a reprimenda não exceda 04 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal."

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, arts. 33, § 2º, "b" e "c", 59, 65, III, "d", e 157, caput; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021 (Tema Repetitivo 1.077); STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJe 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020, DJe 01.09.2020. S STJ – AgRg no AREsp: 2087290 SP 2022/0073572-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023; STJ - AgRg no HC: 778761 SP 2022/0332798-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0531006-86.2019.8.05.0001, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante Everton Lopes Sodré e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACO
RDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele dar provimento parcial, nos termos do voto do Relator.